Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702647-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: FLOW ENTERTAINMENT SOLUTION LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO : Cuida-se de embargos de declaração (ID 55725073) opostos pela agravada, FLOW ENTERTAINMENT SOLUTION LTDA. contra a decisão monocrática (ID 55302283) desta Relatoria que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto à luz dos requisitos autorizativos demonstrados oportunamente, ressaltando provável o provimento do recurso e a existência de risco de dano grave na manutenção dos efeitos da decisão. Em suas razões recursais, a embargante relata os fatos de cessão de espaço no shopping agravante para evento chamado “Dinoland”, que teria sido inaugurado com alguns dias de atraso (dois dias), o que motivou pedido de retirada do evento da praça central do agravante; o juízo de origem que deferiu a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a ré se abstenha de qualquer ato de remoção da estrutura montada, observando-se a execução do contrato tal como acordada, com a manutenção do evento e sua operação sob pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em razão do deferimento da liminar em sede de agravo, por defeitos estruturais em sua gestão, que colocam em risco a segurança dos consumidores do shopping, diante das provas apresentadas e apreciadas/mencionadas, foi deferida a suspensão da decisão em sede de cognição sumária, à luz da demonstração dos requisitos autorizativos do art. 995, CPC. A ora embargante aponta omissão quanto à supressão de instância por razões do agravo não analisadas pelo juízo de primeiro grau, pugnando pela retirada do efeito suspensivo, ressaltando que a tese de que os brinquedos apresentariam riscos aos usuários nunca foi suscitada pela embargada. Pugna pela excepcional concessão de efeito suspensivo em sede de aclaratórios, ou subsidiariamente, seja o recurso conhecido como agravo interno. Pede o provimento do recurso para que seja sanado o vício que considera presente na decisão. Desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1]. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão na decisão monocrática desta Relatoria, na forma apresentada pela ora embargante. Consoante o art. 1.022 do CPC[2], cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC[3] estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal[4], o que não se verifica no caso concreto. A simples leitura da decisão embargada (ID 55302283) revela que não há qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, a decisão embargada expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o seu próprio entendimento sobre a matéria tratada. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão em sede de processual inadequada. Vale ressaltar que, no caso, a cognição judicial da decisão liminar é perfunctória e se restringe à análise dos requisitos legais, sendo desnecessário entrar nos detalhes da questão de mérito aduzida no agravo de instrumento. Aliás, é inadequado qualquer outra cognição, sob pena de incursão no mérito recursal. Na decisão liminar, o exame se limitou a apurar de presentes e demonstrados os requisitos autorizativos do art. 995, do CPC, em razão de verificação de defeitos estruturais que colocam em risco a segurança dos consumidores do shopping, situação que é posterior ao pactuado, referente à fase de execução do que fora acertado. Em reforço de argumentação: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A contradição apta à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio decisum. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806827, 07435806720238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1806928, 07026356620228070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, à luz do disposto no art. 1026 “caput”, CPC, que os embargos de declaração, de regra, não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. No caso, não restaram demonstrados os requisitos hábeis à suspensão da eficácia da decisão recorrida no cotejo entre valores e risco à segurança dos consumidores do Shopping, risco à vida de crianças (risco de dano grave ou de difícil reparação). Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC[5]. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. [2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. [3] Art. 1.022. (...) Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. [4] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. [5] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.